Tribunal: CARF
Processo: 10715.002972/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.002972/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.783 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
TV GLOBO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 15/05/2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CORRETO
FUNDAMENTO
LEGAL.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
Tendo sido corretamente indicada a fundamentação legal que fulcrou o lançamento e
a formalização de penalidades vinculadas ao Direito Aduaneiro, não ocorre a nulidade
do lançamento.
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA. REPOSIÇÃO DE MERCADORIA
DEFEITUOSA OU IMPRESTÁVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira idêntica, em igual quantidade e
valor, e que se destine a reposição de outra anteriormente importada que se tenha
revelado, após o desembaraço aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que
se destinava, desde que observada a regulamentação editada pelo Ministério da
Fazenda. Ausentes os requisitos há incidência do imposto. Constatado o não
recolhimento por ocasião do registro da declaração de importação correta a imposição
da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques D'Oliveira (Suplente
Convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosae Semíramis de Oliveira Duro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.002972/2007-11
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

Relatório
1.

Adoto o relatório integrante do Acórdão guerreado (e-fls.811), por bem descrever os
fatos e por economia processual :

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário no valor de
R$ 431.258,17, referentes a Multa do Controle Administrativo e Multas do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados exigidas isoladamente.
Segundo a descrição dos fatos do auto de infração (fls. 09) e demais documentos que instruem o presente
processo, a interessada, em 09/07/2002 (fls. 05 e 06) solicitou autorização para a importação, sem
cobertura cambial e com suspensão/isenção dos impostos dois novos transmissores de modeloTAU2
5K00AA em substituição a dois transmissores anteriormente importados, mas defeituosos, de modelo
TAU2 1250, comprometendo-se a exportar, após a importação, os dois transmissores defeituosos (que
estariam operando precariamente).
Em 05/05/2003, considerando o disposto no item 4 e 4.1 da Portaria MF n° 150/82 foi autorizado (fl. 78)
o prosseguimento do despacho de importação das mercadorias descritas nas licenças de importação (LI’s)
n° 03/04722909 e 03/04723239 mediante lavratura do Termo de Responsabilidade.
Em 15/05/2003 a interessada registrou a declaração de importação (DI) n° 03/04080998 (fls. 82 a 86),
restando desembaraçadas as mercadorias em 21/05/2003 e lavrado o Termo de Responsabilidade n°
002/03, conforme consignado pela fiscalização à folhas 101.
Com vistas a devolver a mercadoria anteriormente importada e que apresentara defeito, a
interessada apresentou a declaração de exportação (DE) n° 2030508970/6 (fls. 132 a 145), registros
de exportação (RE’s) n° 03/0395841001 e 03/0395878001 com a apresentação das mercadorias em
16/06/2003, conforme consignado no despacho de folhas 146. O despacho foi então distribuído para
prosseguimento.
Em 24/06/2003 e 27/06/2003 a fiscalização apôs exigência no Sistema Siscomex (fls. 151 a 153)
indicando a impossibilidade de identificação da mercadoria. Assim, foi providenciado o Laudo
Técnico de folhas 155 a 309, onde o perito explicitamente indicou que os dois equipamentos eram
iguais, indicando o modelo “TVU 2005/SD” (fl. 158).
Considerando a divergência existente entre o modelo apresentado para exportação e aquele descrito
no respectivo despacho, a fiscalização apôs nova exigência no Sistema Siscomex (fl. 154).
Em 19/12/2003 a fiscalização (fl. 310), considerando a divergência encontrada e ainda que as mercadorias
também eram divergentes daquelas importadas por meio da declaração de importação n° 98/04182670 (fls
147 a 149) e que se pretendia substituir, considerando o Termo de Responsabilidade firmado pela
interessada, encaminhou o processo para as providências cabíveis.
Na data de 25/10/2004 a interessada apresentou documento (fl. 316) requerendo nova verificação
das mercadorias a exportar, alegando que o laudo fora realizado através do sistema de amostragem,
em apenas uma unidade e que a unidade escolhida continha divergência na plaqueta de
identificação (cujo erro teria origem no fabricante).
Conforme consignado no despacho de folhas 319 e 320, considerando que o caso não justificaria a
interrupção do despacho, foi autorizado em 26/10/2004 o desembaraço da declaração de exportação n°
2030508970/6 “após a conferência do outro volume ainda não vistoriado” (sic).
Em 12/11/2004 o despacho de exportação foi redistribuído (fl.324) e nesta mesma data foi então
desembaraçado com divergência em cada um dos registros de exportação sendo consignado pelo
fiscal responsável pelo ato administrativo que o modelo do transmissor descrito no despacho não
confere com as etiquetas de identificação do mesmo (fls. 322 e 323).
Considerando as divergências encontradas, foi então encaminhado o processo para execução do Termo de
Responsabilidade (fls. 330 a 336) e lavrado o presente auto de infração para constituição do crédito
tributário relacionado às multas.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas 370 a 394, anexando o documento de folhas
395 a 463. Em síntese traz as seguintes alegações:
- Que, o laudo técnico relacionado ao despacho de exportação foi realizado com base na análise de apenas
1 dos 2 equipamentos que estavam sendo despachados ao exterior, mas que seriam similares aqueles
importados pela declaração de importação n° 03/04080998;
- Que, decisão proferida em 19/08/2005 no âmbito do processo n° 10768.011525/2002-22 afirma que a
impugnante cumpriu o disposto na Portaria MF n° 150/1982 e que a execução do Termo de
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

Responsabilidade não seria cabível, cancelando-se assim a execução do Termo de Responsabilidade. Os
autos de infração ora impugnados exigem as multas quando sequer o principal é devido;
- Que, houve violação do direito ao contraditório e à ampla defesa, não pode obter cópias dos autos do
processo administrativo n° 10768.011525/2002-22.
- Deverá o julgador, no mínimo, possibilitar que a impugnante tenha acesso à integra daquele processo e,
após, lhe devolva o prazo para que seja apresentada nova impugnação;
- Que, os autos de infração estão eivados de nulidade: a descrição dos fatos não corresponde à realidade
dos acontecimentos. Não há fundamento para a lavratura das autuações (execução do Termo de
Responsabilidade);
- Que, não houve indicação do fundamento legal para o lançamento da “multa do controle
administrativo”. Ademais, aplicou a mesma em duplicidade;
- Que, todos os requisitos legais para a importação dos equipamentos novos em substituição, por garantia,
aos equipamentos antigos (defeituosos), foram integralmente cumpridos pela IMPUGNANTE;
- Que, prestou todos os esclarecimentos necessários, cumpriu as determinações das autoridades
aduaneiras;
- Que, há impossibilidade de cobrança concomitante de “multa do controle administrativo” e multa de II e
IPI (isoladamente);
- Requer: sejam cancelados os autos de infração, diante da não execução do Termo de Responsabilidade
que fundamenta sua lavratura; alternativamente seja declarado nulo em razão dos motivos suscitados;
alternativamente seja reconhecida a improcedência das autuações em razão dos argumentos apresentados.
Indica o endereço de seus advogados para o recebimento de comunicações e/ou intimações.
Em 23/09/2011, considerando os argumentos ofertados na peça de defesa, o processo foi baixado em
diligência para que fossem apresentados esclarecimentos sobre o alegado cancelamento da execução do
Termo de Responsabilidade.
A unidade preparadora, em resposta ao solicitado encaminhou os esclarecimentos de folhas 803 a 805,
anexando aos autos cópia do processo administrativo n° 10768.011525/200222 (fls. 470 a 802). Em
síntese afirma que a fiscalização não considerou cumpridos os requisitos necessários ao gozo do benefício
e, que o Termo de Responsabilidade não foi executado, nem cancelado ou baixado.
Cientificada do resultado da diligência, a interessada não aditou a impugnação inicialmente apresentada.
É o relatório.

2.

A DRJ/FLORIANÓPOLIS emitiu o Acórdão 07-30.304, onde, analisando as razões
de defesa apresentadas, decidiu como improcedente a impugnação, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 15/05/2003
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA. REPOSIÇÃO DE MERCADORIA DEFEITUOSA OU
IMPRESTÁVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira idêntica, em igual quantidade e valor, e que
se destine a reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado, após o
desembaraço aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava, desde que
observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. Ausentes os requisitos há
incidência do imposto. Constatado o não recolhimento por ocasião do registro da declaração de
importação correta a imposição da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Ainda inconformada, apresentou recurso voluntário, onde, repisando os argumentos
expostos na impugnação, ainda acrescenta outros pontos, em síntese :

1 – DA TEMPESTIVIDADE
2 – DOS FATOS QUE ORIGINARAM PROCESSO ADMINISTRATIVO EM APREÇO
- a ora recorrente importou, com suporte na Declaração de Importação (DI) n° 98/0418267-0, dois
equipamentos transmissores digitais de UHF de 5KW, Série ULTIMATE, Modelo TAU-21250, então
fabricados e comercializados pela empresa THOMCAST FRANCE (THOMCAST).
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

- os referidos transmissores os primeiros equipamentos analógicos preparados para transmissão digital –
jamais funcionaram a contento (...) havendo, então, a necessidade da integral substituição dos
equipamentos.
- Para viabilizar a substituição, em 09.07.2002, a recorrente peticionou à Divisão Aduaneira (DIANA)
pleiteando (i) a isenção tributária na entrada dos aparelhos substitutos, nos termos da Portaria do
Ministério da Fazenda (MF) n° 150/82 e, (ii) em caráter excepcional, a autorização para realizar a
importação dos aparelhos substitutos antes da exportação dos aparelhos substituídos. A petição
protocolada originou o Processo Administrativo n° 10768.011525/2002-22
- Em 16.06.2003, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no item 4.1 da Portaria MF n° 150/82, a
recorrente apresentou, para depósito em terminal alfandegado (MULTIRIO), os equipamentos defeituosos
que deveriam ser devolvidos ao exterior (reexportados). O auditor fiscal responsável pela verificação dos
equipamentos solicitou, então, fosse elaborado um laudo técnico por perito credenciado junto à
Alfândega.
- O laudo técnico, elaborado em 03.08.2003 - com base na análise de apenas 1 (um) dos 2 (dois)
equipamentos - identificou-o, relatou o histórico dos transmissores, apresentou a cronologia dos trabalhos
da perícia e concluiu que os equipamentos em procedimento de exportação e aqueles importados pela DI
n° 03/0408099-8, de 15.05.2003, seriam similares e teriam as mesmas características nominais (incluindo
finalidade, potência, tipo de refrigeração, módulos básicos) dos equipamentos anteriormente importados,
apontando, entretanto, a existência de uma PEQUENA divergência no que se refere às plaquetas de
identificação, diferenças técnicas relativas ao aprimoramento do modelo (a fabricante não mais produzia
o modelo original) e pequenas alterações no aspecto externo.
- Com base no laudo, a SEDAD equivocadamente concluiu que os equipamentos não se equivaleriam e
proferiu, em 19.12.2003, despacho afirmando que "em conferência física foi constatada divergência entre
a mercadoria apresentada e a descrita nas RE's, divergência esta confirmada por Laudo Técnico". Repise-
se, o laudo técnico apenas informou a existência de divergências nas plaquetas de identificação e
pequenas alterações no aspecto externo dos equipamentos, o que se justifica pelo fato de a fabricante
original (a THOMCAST) não mais existir, tendo sido incorporada pela THALES, e pelo aparelho original
não mais ser produzido (aliás, desde a primeira importação, em 1998, já haviam se passado 5 anos),
tendo, claramente, registrado que os equipamentos substitutos possuíam as mesmas características,
finalidade, potência, tipo de refrigeração, móduló-S básicos etc. dos equipamentos substituídos.
- Após solicitar esclarecimentos à THALES acerca das divergências apontadas no laudo técnico, a
recorrente protocolou petição anexando a carta recebida da THALES, em que a empresa esclarece que a
divergência na plaqueta de identificação ocorreu devido a um descuido da então fabricante (a
THOMCAST). Como os equipamentos importados pela recorrente ainda não eram fabricados segundo
um modelo padrão (foram fabricados exclusivamente para a recorrente), a THOMCAST, partindo de
bastidores pré-existentes, adaptou-os para atender às necessidades de seu cliente (a recorrente). Assim, ao
utilizar o gabinete de um bastidor de modelo padrão pré-existente, a THOMCAST acabou dando saída,
em 1998, a equipamento com plaqueta de identificação que não correspondia verdadeiramente ao modelo
correto.
- Em resumo, a THALES, ao final, confirmou que o correto modelo dos equipamentos importados em
1998 - que vieram um com etiqueta TVU-2005 SD e outro com etiqueta TAU2 500AA - corresponderiam
ao antigo modelo padrão TVU-2005 SD, que é atualmente denominado TAU-21250, nome constante nas
plaquetas de identificação dos equipamentos internados em 2003. (vide fls. 318 do processo eletrônico).
Na mesma petição, a recorrente solicitou que fosse realizada nova conferência física dos equipamentos,
inclusive, pelo fato de o perito só ter analisado 1 (um) dos 2 (dois) equipamentos em procedimento de
reexportação.
- A nova conferência foi, então, deferida pela Supervisora do SEDAD - Equipe de Exportação, designada
para o desembaraço, que se manifestou no sentido de que o caso não se enquadraria nas hipóteses de
interrupção do despacho, previstas no art. 30 da IN SRF n° 28/1994 determinando que, após a conferência
física do outro equipamento, fosse realizado o desembaraço aduaneiro.
- Nesse sentido, foi designado um auditor fiscal para a realização da nova conferência física, desta vez
dos dois equipamentos. O auditor fiscal confirmou, em 11.11.2004 que AS CARACTERÍSTICAS DOS
DOIS TRANSMISSORES QUE ESTAVAM DEPOSITADOS NO TERMINAL DA MULTIRIO PARA
SEREM DEVOLVIDOS À THALES ERAM AS MESMAS DESCRITAS TANTO NA DI N°
98/0418267-0 - RELATIVA À IMPORTAÇÃO DOS TRANSMISSORES DEVOLVIDOS - QUANTO
NA DI N° 03/0408099-8, RELATIVA À IMPORTAÇÃO DOS TRANSMISSORES SUBSTITUTOS.
Assim, como havia sido determinado, o desembaraço foi finalmente efetivado.
(...)
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

- Ocorre que, a partir de 17.06.2005, com o início do Processo Administrativo n° 10715.002690/2005-51
(conforme item 2.15., acima), o referido Processo e o Processo Administrativo n° 10768.011525/2002-22
(que lhe deu origem) passaram a tramitar separadamente, sem que as novas movimentações e
manifestações do processo originário (n° 10768.011525/2002-22) fossem transmitidas ao processo
decorrente (n° 10715.002690/2005-51).
- Como consequência deste "desencontro" de informações, uma decisão fundamental, proferida em
19.08.2005 (ou seja, dois meses após a "separação" dos processos mencionados) no Processo
Administrativo n° 10768.011525/2002-22 (fls. 311 e 312 do Processo n° 10768.011525/2002-22,
numeração do processo em papel), DEIXOU DE SER INFORMADA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 10715.002690/2005-51, levando à descabida e infundada lavratura dos autos de
infração guerreados.
- De acordo com a decisão proferida em 19.08.2005 às fls. 311/312 do processo n° 10768.011525/2002-
22 (do processo em papel – vide fl. 794 do processo eletrônico), A SEDAD AFIRMA QUE A
IMPUGNANTE CUMPRIU o DISPOSTO NA PORTARIA MF N° 150/1982 E QUE A EXECUÇÃO
DO TERMO DE RESPONSABILIDADE NÃO SERIA CABÍVEL. Portanto, com base nessa decisão,
deveria ter sido cancelada a execução do Termo de Responsabilidade, o que, erroneamente não ocorreu.
Ressalte-se que essa decisão foi proferida pelo mesmo órgão (SEDAD) que, dois meses antes,
determinara a execução do Termo de Responsabilidade e a consequente revisão aduaneira para fins de
lavratura de auto de infração.
- Ou seja, após reanálise dos fatos e documentos, a autoridade aduaneira reviu o seu entendimento no
processo originário (n° 10768.011525/2002-22), mas esse novo entendimento, porém, não foi informado
no processo decorrente (n° 10715.002690/2005-51). Essa "falha de comunicação" resultou nos autos de
infração ora guerreados.
- Com vistas a instruir o presente Processo Administrativo, a colenda la Turma da DRJ Florianópolis
baixou os autos em diligência, para que se juntasse a cópia do Processo Administrativo n°
10768.011525/2002-22 e se verificasse o cumprimento da Portaria MF n° 150/82, pela recorrente, bem
como a execução ou cancelamento do Termo de Responsabilidade (fl. 467 do processo eletrônico).
- Em resposta à diligência, às fls. 803/805 do processo eletrônico, a Chefe da SEDAD, em seu relatório,
esclareceu que: “ Segundo informações do Auditor responsável pelo despacho de exportação, as DI
98/0418267-0 e 03/0408099-8 "têm a mesma descrição das mercadorias e a indicação do mesmo modelo
TAU21250. Ocorre que, nas verificações físicas dos transmissores posteriormente aos desembaraços,
constatou-se que as etiquetas de identificação dos modelos são TVU 2005/SD e TAU2 5KOOAA,
batendo com os dados técnicos mas não com os indicados nas DI. Isso pode indicar que no desembaraço
de ambas as DI as etiquetas passaram despercebidas por se encontrarem no interior dos painéis"
(f1.773/774).
(...)
Após deliberações entre a Chefia do SEDAD, à época, e a Assessoria, firmou-se o entendimento de que
não caberia a execução do Termo de Responsabilidade, uma vez que o mesmo é garantia para a
exportação ou destruição das mercadorias objeto da reposição, e a interessada, efetivamente, apresentou
os bens tempestivamente à fiscalização, sendo os mesmos exportados (f1.794).”
- Todavia, buscando alterar os fatos registrados nos autos do Processo Administrativo (i) de que os autos
de infração seriam decorrentes da suposta execução do Termo de Responsabilidade (fl. 336 do processo
eletrônico), e (ii) de que a decisão que determinou a não execução do termo de Responsabilidade (de fl.
794 do processo eletrônico) somente foi possível por conta do cumprimento dos requisitos da Portaria MF
n° 150/82, de forma bastante confusa, a Chefe da SEDAD equivocadamente concluiu que: Porém, ainda
havia uma questão a ser dirimida no presente caso, qual seja, a operação estava atendendo aos requisitos
para aplicação da Portaria 150/82? Tendo em vista as questões suscitadas no Laudo Técnico apresentado
no Porto e nos documentos constantes do presente processo, poderíamos afirmar que as mercadorias
trocadas eram idênticas às defeituosas?
Pois, uma vez constatado que não foram cumpridos os requisitos para Portaria 150/82, caberia o
recolhimento dos tributos, e não a execução do TR. Sendo assim, e tendo em vista as retificações das LI
apresentadas (fls.790/793), encaminhamos a DI n° 03/0408099-8 para o Grupo de Revisão Aduaneira. Da
revisão da Dl n° 03/0408099-8 foi lavrado o Auto Infração ALF/GIG/GREDA n° 139/07, referente ao
processo 10715.002972/07-11 (f1.797), por concluir que as mercadorias constantes das adições 001 e 002
não cumpriram o requisito básico da Portaria ME n° 150/82. Assim, considerando as informações
solicitadas às folhas 467 dos autos, concluímos informando que: 1) A fiscalização não considerou
cumpridos os requisitos necessários para a concessão e gozo do benefício previsto na Portaria MF n°
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

150/82; e 2) O Termo de Responsabilidade não foi executado (fls.311/312), nem cancelado, e ainda não
foi baixado tendo em vista a existência do Auto de Infração em discussão (545/546).
- Ora, como já esclarecido, se os tributos consubstanciados no Termo de Responsabilidade não eram
devidos, o que inclusive foi reconhecido no item 2 da conclusão do laudo de diligência, como imputar
multas de ofício, de 75% (setenta e cinco por cento), à recorrente, pelo não recolhimento ou recolhimento
em atraso dos tributos (art. 44, I e § 1°, II, da Lei n° 9.430/96)?
- Não obstante os argumentos da ora RECORRENTE estarem comprovados nos autos do presente
Processo Administrativo, inclusive através de documentos produzidos pelo próprio Fisco, a colenda la
Turma DRJ Florianópolis decidiu manter os malsinados lançamentos sob as infundadas premissas de que:
(i) os equipamentos importados em 1998, de modelo TAU21250, e os equipamentos importados em 2003,
de modelo TAU25K00AA, "não deveriam ser idênticos ou similares, mas exatamente os mesmos"
(???);
(ii) os equipamentos exportados como defeituosos não seriam aqueles inicialmente importados;
(iii) o Termo de Responsabilidade não teria sido cancelado;
(iv) o fundamento legal para a lavratura do auto de infração de imputação da multa do controle
administrativo constaria à fl. 11; e
(v) a multa do controle administrativo e os lançamentos isolados das multas de ofício de II e IPI seriam de
infrações diversas, com penalidades diversas
- Contudo, como já demonstrado nos autos do presente Processo Administrativo, em relação a cada um
dos itens acima, respectivamente: (i) os equipamentos importados em 1998 foram os primeiros
equipamentos analógicos preparados para transmissão digital, não foram fabricados segundo um modelo
padrão, tendo sido elaborados exclusivamente para a recorrente, a fim de atender as suas necessidades,
portanto, eram únicos, inexistindo em 2003 outros idênticos, mas, sim, similares, com as mesmas
características, finalidade, potência etc. Além disso, da importação em 1998 à importação em 2003
passaram-se 5 anos, logo, por se tratarem de equipamentos envolvendo tecnologia avançada, jamais
seriam idênticos, em virtude da constante atualização, necessária ao bom desempenho dos equipamentos;
(ii) os equipamentos defeituosos (de 1998) jamais poderiam ser os mesmos importados em 2003, pois,
como consta dos autos, segundo a análise dos engenheiros da fabricante THALES, tais equipamentos não
mais teriam conserto, devendo ser substituídos;
(iii) se o Termo de Responsabilidade executado não foi cancelado, o que dizer da decisão acostada à fl.
794 do processo eletrônico, que reconhece a impossibilidade de executá-lo, após já ter sido feito?;
(iv) os fundamentos citados pela decisão são diferentes contradizem aqueles constantes das demais
páginas do auto infração, o que, certamente, só contribui para cercear o se direito de defesa, posto além de
os autos terem fundamentação errada, também, têm fundamentação contraditória;
(v) as penalidades são aplicadas ao mesmo fato gerador, ou seja, há uma dupla penalização do mesmo
fato, situação não permitida, inclusive, consoante a jurisprudência consolidada no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
- Desse modo, os autos de infração não merecem subsistir, pois, repita-se, a execução do termo de
responsabilidade foi cancelada com a decisão de fls. 794 do processo eletrônico, proferida no Processo n'
10768.011525/2002-22, sendo que a lavratura dos autos de infração de que trata esse processo decorreu
tão somente de desinformação da autoridade fiscal responsável pela sua lavratura. Assim, o r. acórdão
recorrido merece ser reformado, para que sejam declarados nulos ou improcedentes os autos de infração
em apreço.

3 - DA LEGALIDADE DA EXPORTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEFEITUOSOS E DA
IMPORTAÇÃO
DOS
EQUIPAMENTOS
SUBSTITUTOS.
DA
INEXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTO PARA EXECUÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E, EM
CONSEQUÊNCIA, PARA A LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO

- Além dos vícios formais dos autos de infração guerreados, que serão tratados na próxima Seção, a
recorrente passa a demonstrar a inexistência de suporte fático para sua lavratura, em razão do manifesto e
expresso cancelamento da execução do Termo de Responsabilidade, além de que:
(i) todos os requisitos legais necessários à importação dos equipamentos novos através da DI n°
03/0408099-8 e para a exportação dos equipamentos defeituosos através dos RE n° 03/0395878-001 e n°
03/0395841-001 foram preenchidos pela recorrente, o que restou cabalmente demonstrado no Processo
Administrativo n° 10768.011525/2002-22 (vide fl. 794 do processo eletrônico);
(ii) a multa do controle administrativo e as multas de ofício de II e de IPI, lançadas isoladamente, não
poderem se aplicadas concomitantemente.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

- A partir da análise dos autos do Processo Administrativo n° 10768.011525/2002-22, cuja cópia integral
foi acostada às fls. 470/802 do processo eletrônico, resta uma conclusão inevitável: TODOS OS
REQUISITOS
LEGAIS
PARA
A
IMPORTAÇÃO
DOS
EQUIPAMENTOS
NOVOS
EM
SUBSTITUIÇÃO,
POR
GARANTIA,
DOS
EQUIPAMENTOS
DEFEITUOSOS,
FORAM
INTEGRALMENTE CUMPRIDOS PELA RECORRENTE.
- Com efeito, determina a Portaria MF n.° 150/82, bem como o art. 71 do Decreto n.° 4.543/02
(Regulamento Aduaneiro vigente à época da ocorrência dos fatos que levaram às autuações guerreadas),
que a reposição de mercadoria importada defeituosa ou imprestável para o fim a que se
destina deve ser feita por mercadoria estrangeira idêntica, em igual quantidade e valor.
- As divergências apontadas no laudo técnico entre os equipamentos defeituosos a serem reexportados e
os equipamentos substitutos importados foram decorrentes de inovações tecnológicas, em razão do prazo
decorrido entre a primeira (1998) e a segunda importação (2003). Os modelos importados em 1998 já não
mais eram produzidos em 2003, tendo sido substituídos pelos modelos equivalentes, como esclarecido nas
informações prestadas pelo fabricante (THALES, sucessora da THOMCAST). Em se tratando de
equipamentos de alta tecnologia, chega a surpreender a resistência da autoridade julgadora de la instância
em reconhecer tal evolução.
- Após idas e vindas no curso do processo n° 10768.011525/2002-22, concluiu-se, às fls. 311/312 (fl. 794
do processo eletrônico), que a recorrente havia cumprido todos os requisitos legais para realizar a
operação, não sendo cabível a execução do Termo de Responsabilidade lavrado por ocasião da
importação dos equipamentos novos.
- Tampouco se sustenta a alegação de que o valor das mercadorias deveria ser igual àquele das
mercadorias a serem repostas. Novamente, trata-se de equipamentos de alta tecnologia, e a variação no
preço em 5 (cinco) anos pode realmente ser significativa. Não se olvide que os equipamentos importados
em 1998, que se revelaram defeituosos, foram os primeiros equipamentos analógicos preparados para
transmissão digital.
- Da mesma forma, não subsiste a alegação de que as mercadorias exportadas não correspondem àquelas
importadas. A discrepância nas plaquetas de identificação foi originada no próprio fabricante, como
reconhecido nas informações prestadas, não podendo ser atribuída à recorrente.
- Por todas estas razões, não houve fundamento para a execução do Termo de Responsabilidade, e
consequentemente não há fundamento para o lançamento das multas que são objeto dos autos de infração
em apreço. Por tais razões os autos de infração devem ser cancelados, diante da inexistência de qualquer
infração à legislação tributária e aduaneira.

4. DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
- Nulidade dos autos de infração: a descrição dos fatos não corresponde à realidade dos acontecimentos
- A recorrente esclarece que, em vista dos fatos minuciosamente descritos, os autos de infração carecem
de um requisito de validade essencial: a existência do fundamento que justifique a sua lavratura, qual seja,
a execução do Termo de Responsabilidade.
- De fato, tendo em vista que a SEDAD acertadamente revisou e reformou sua decisão anterior e concluiu
que os requisitos necessários para que a importação dos transmissores substitutos haviam sido atendidos
(vide fl. 794 do processo eletrônico), não há que se falar em execução do Termo de Responsabilidade. A
inexistência de "cancelamento" ou "baixa" do Termo de Responsabilidade, como ressaltado na decisão
ora recorrida, não implica no reconhecimento de que o Termo teria sido executado, a justificar eventual
lavratura dos autos de infração. A realização de diligência pode confirmar tal informação.
- Como se sabe, um dos elementos estabelecidos pelo art. 10 do Decreto n° 70.235/72 como essencial
para a existência e validade do auto de infração é a correta descrição dos fatos. No caso concreto, não
houve desatendimento aos requisitos estabelecidos na Portaria MF n° 150/82 tampouco execução do
Termo de Responsabilidade. Em outras palavras, fatos descritos nos autos de infração e que fundamentam
a sua lavratura não são verdadeiros, pois, repita-se, não houve execução do Termo de Responsabilidade
decorrente do descumprimento da Portaria MF n° 150/82 (vide fl. 794 do processo eletrônico).
- Fato é que, desde os extintos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, a jurisprudência
dominante no âmbito da segunda instância administrativa é no sentido de que são nulos os autos de
infração cuja descrição dos fatos não corresponda à realidade dos acontecimentos
- Conclui-se, portanto, que os autos de infração são integralmente nulos, por absoluta falta de fundamento
para a sua lavratura.
- Nulidade do auto de infração de fls. 07/12 do processo eletrônico: não indicação do fundamento legal
para o lançamento da "multa do controle administrativo"
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

- Mesmo que houvesse suporte fático para a lavratura dos autos de infração em comento - inexistindo a
nulidade acima apontada - o primeiro auto de infração (fls. 07/12 do processo eletrônico) - em que é
exigida, além da multa do II isolada, uma multa denominada "multa do controle administrativo" (20%) -
cita, como fundamento legal para esta segunda multa, dispositivos e diplomas normativos (art. 490 do
Decreto no 4.543/2002, Portaria SECEX n° 08/1991 e Portarias DECEX n's 21 e 22, de 1996) que NÃO
TEM QUALQUER RELAÇÃO com a aplicação da pretensa multa
- É inquestionável o dever do AFRF responsável pela lavratura dos autos de indicar a fundamentação
legal para a aplicação de qualquer penalidade, a fim de que o contribuinte possa identificar a origem da
exigência e, caso assim entenda, apresentar os argumentos para defesa dos seus interesses. Um auto de
infração sem a correta fundamentação legal é, inequivocamente, um auto de infração NULO.
- Procurando desculpar o erro na fundamentação, o acórdão recorrido aponta que o enquadramento legal
do lançamento encontra-se devidamente explicitado no demonstrativo de apuração do presente processo,
de forma que o auto de infração apresentaria dois enquadramentos legais distintos, um à fl. 9 e outro à fl.
11.
- Ocorre que, assim como a indicação incorreta da fundamentação legal, a dupla fundamentação também
fulmina o auto de infração de nulidade, uma vez que se torna impossível, para a recorrente, saber ao certo
do que é acusada, colocando-a em uma situação de insegurança e impedindo-a de exercer a mais ampla e
irrestrita defesa.

5.
DA
IMPROCEDÊNCIA
DA
CONCOMITÂNCIA
DE
MULTAS
ISOLADAS
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E MULTAS DE OFÍCIO, AINDA QUE
LANÇADAS ISOLADAMENTE
- Impende, ainda, salientar que nos autos de infração foram lançados, concomitantemente, dois tipos de
multa: a malsinada "multa do controle administrativo" (multa por suposto descumprimento de obrigação
acessória) e a multa isolada, calculada sobre o valor do II e do IPI que seriam devidos caso a importação
se realizasse fora do regime de isenção da Portaria MF n° 150/82 (multa de ofício de 75%).
- Assim, o reconhecimento da improcedência da concomitância das multas de ofício e isolada lançadas é
medida que se impõe, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de aplicação
obrigatória no processo administrativo.
- Tem-se que o lançamento de duas multas (ofício e isolada sobre os mesmos fatos geradores e as mesmas
bases de cálculo) ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que
impõem à recorrente um ônus desarrazoado e excessivo.
- Desse modo, é de se reconhecer que, no presente caso, caso a íntegra dos lançamentos não seja julgada
nula ou improcedente, ao menos a aplicação concomitante das multas de ofício e isolada deve ser julgada
improcedente.

6. DO PEDIDO
Ante o exposto a recorrente, respeitosamente, requer seja provido o presente recurso voluntário, visando a
reforma do acórdão recorrido, a fim de que:
(i) os autos de infração sejam cancelados, diante da não execução do Termo de Responsabilidade que
fundamenta sua lavratura, como demonstrado nas Seções 2 e 3, acima;
(ii) caso, por absurdo, assim não se entenda, sejam os autos de infração declarados nulos conforme Seção
4, acima;
(iii) não se reconhecendo a improcedência integral ou a nulidade dos autos de infração, seja julgada
improcedente a aplicação concomitante das multas isolada por descumprimento de obrigação acessória
(denominada "multa de controle administrativo") e de ofício (ainda que aplicada isoladamente).

4.

Esta Turma Julgadora deste CARF, então, diante de informações contraditórias
encontradas nos autos, emitiu a Resolução 3301-001280, onde destacamos os seguintes trechos :

8. Portanto, estamos diante de informações completamente contraditórias, existem nos autos documentos
que atestam a execução do Termo de Responsabilidade, e a recorrente traz a informação de que, em autos
diversos a estes, de no 10715.002690/200551, sendo estes autos não digitais, ou seja, em processo papel,
existe ordem para que não seja executado o Termo de Responsabilidade por ter a recorrente cumprido
todas as exigências legais.
.........................................................
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

10. Diante do exposto, voto para que os presentes autos retornem á unidade de origem para que verifique
a pertinência das informações trazidas pela recorrente nos itens 2.18
a 2.23 de seu recurso voluntário, reproduzidas no item 7 do voto e, ainda, verifique :
- FORAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS DA PORTARIA MF 150/2014, CONFIRMANDO A
SITUAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE
- ANEXAR COPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 10715.002690/200501.

5.

Em resposta foi emitida a informação de fls. , de seguinte teor :

Em atendimento ao solicitado às fls. 873/888, informamos o que segue:
1) SE FORAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS DA PORTARIA MF150/1982, CONFIRMANDO A
SITUAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE.
Os fatos ocorridos no processo e o entendimento do SEDAD à época foram relatados às fls.803 a 805
quando demandados pela DRJ Florianópolis (fls.466/467).
Neste despacho, a então Chefe do SEDAD à época, responde a este questionamento informando que:
“1) A fiscalização não considerou cumpridos os requisitos necessários para a concessão e gozo do
benefício previsto na Portaria MF no 150/82; e
2) O Termo de Responsabilidade não foi executado (fls.311/312), nem cancelado, e ainda não foi baixado
tendo em vista a existência do Auto de Infração em discussão (545/546).”
Análise dos autos indica que houve uma divergência de entendimentos entre setores SEDAD(despacho) e
GREDA (revisão) da Alfândega.
Despacho do SEDAD às fls. 311 do processo 10768.011525/2002-22, cópia anexada às fls.794 deste,
indica, aparentemente, o entendimento de que a operação foi regular, inclusive, com a presença de dois
novos licenciamentos 05/1221339-6 e 05/1221338-8, deferidos pelo DECEX, e que o Termo de
Responsabilidade não deveria ser executado.
Neste mesmo despacho, o processo foi encaminhado ao GREDA para retificação da DI, provavelmente
para vinculação aos novos licenciamentos, tendo, no entanto, o Grupo de Revisão entendido que não
cabia tal retificação e, entendendo que houve descumprimento do regime, lavrado o Auto de Infração.
Analisando hoje os licenciamentos apresentados à época para retificação da declaração de importação
03/0408099-8, verificamos que a descrição dos bens divergem dos informados nos Registros de
Exportação e, talvez por isso, tenha prevalecido o entendimento do Grupo de Revisão, com a lavratura do
Auto de Infração e, consequentemente, sido a base para informação fornecida anteriormente, de que não
foram cumpridos os requisitos da Portaria 150/82.
Quanto à situação do Termo de Responsabilidade, informo que o SEDAD não possui registros ou
conhecimento de sua situação, propondo a SAATA que verifique possível existência de registros do
extinto SECAT da ALF/GIG.
2) ANEXAR CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 10715.002690/2005-01.
O processo foi desarquivado, digitalizado e anexado às fls. 893 a 1250 do presente.
Informo ainda que o processo foi formalizado apenas para fins de acompanhamento do Auto de Infração
pelo setor responsável à época (SECAT), tratando-se de uma cópia do processo 10768.011525/2002-22,
já presente nos autos.
Informo ter tornado digital o processo 10768.011525/2002-22, que encorava-se neste SEDAD.
Era o que tinha a informar.

A recorrente apresentou três petições, solicitando que os autos fossem enviados á
Unidade de Origem para que fosse cientificada do teor da diligência, alegando :

2. Todavia, embora a diligência tenha sido cumprida às fls. 893/1.253, o processo retornou para esse
Conselho Administrativo e foi incluído na pauta de julgamento do dia 24.11.2021 sem que a
RECORRENTE fosse cientificada do seu resultado e lhe fosse oportunizado sobre ele se manifestar.
3. A ausência de intimação do contribuinte sobre o resultado de diligência com a abertura de prazo para
manifestação, especialmente quando juntados novos documentos e informações, representa clara violação
à garantia de ampla defesa, bem como afronta, objetivamente, as prescrições do artigo 28 da Lei no
9.784/99 e do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011, conforme reiteradas decisões desse Conselho, valendo
citar o Acórdão no 2402007.241, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Sessão, e o Acórdão no
1402003.875, da 2a Turma Ordinária 4a Câmara da 1a Sessão.

Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

É o que se tem a relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

Preliminarmente, a respeito da ciência á recorrente do resultado da diligência, para
sua manifestação, entendo ser desnecessária, a uma porque a recorrente já teve ciência deste
resultado, fato que se comprova pela citação do número das folhas dos presentes autos onde se
encontra a informação contendo o citado resultado de diligência. A duas porque não ocorreu fato
novo, nem mesmo foram trazidos aos autos documentos novos, o que ocorreu foi um
esclarecimento a respeito de informações aparentemente contraditórias, baseado em notícia trazida
pela própria recorrente aos autos quando da apresentação das suas razões de recurso voluntário.

Ocorrendo apenas um esclarecimento, não há necessidade de manifestação da
recorrente, pois não há ferimento algum ao seu direito de defesa.

PRELIMINAR

- NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Alega a recorrente, como motivo para que se considere os lançamentos nulos, que os
autos de infração carecem de um requisito de validade essencial: a existência do fundamento que
justifique a sua lavratura, qual seja, a execução do Termo de Responsabilidade.

Fundamentando sua afirmação, alega :

- De fato, tendo em vista que a SEDAD acertadamente revisou e reformou sua decisão anterior e
concluiu que os requisitos necessários para que a importação dos transmissores substitutos haviam
sido atendidos (vide fl. 794 do processo eletrônico), não há que se falar em execução do Termo de
Responsabilidade. A inexistência de "cancelamento" ou "baixa" do Termo de Responsabilidade,
como ressaltado na decisão ora recorrida, não implica no reconhecimento de que o Termo teria
sido executado, a justificar eventual lavratura dos autos de infração. A realização de diligência
pode confirmar tal informação.
- Como se sabe, um dos elementos estabelecidos pelo art. 10 do Decreto n° 70.235/72 como
essencial para a existência e validade do auto de infração é a correta descrição dos fatos. No caso
concreto, não houve desatendimento aos requisitos estabelecidos na Portaria MF n° 150/82
tampouco execução do Termo de Responsabilidade. Em outras palavras, fatos descritos nos autos
de infração e que fundamentam a sua lavratura não são verdadeiros, pois, repita-se, não houve
execução do Termo de Responsabilidade decorrente do descumprimento da Portaria MF n° 150/82
(vide fl. 794 do processo eletrônico).
- Conclui-se, portanto, que os autos de infração são integralmente nulos, por absoluta falta de
fundamento para a sua lavratura.

- Mesmo que houvesse suporte fático para a lavratura dos autos de infração em comento -
inexistindo a nulidade acima apontada - o primeiro auto de infração (fls. 07/12 do processo
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

eletrônico) - em que é exigida, além da multa do II isolada, uma multa denominada "multa do
controle administrativo" (20%) - cita, como fundamento legal para esta segunda multa,
dispositivos e diplomas normativos (art. 490 do Decreto no 4.543/2002, Portaria SECEX n°
08/1991 e Portarias DECEX n's 21 e 22, de 1996) que NÃO TEM QUALQUER RELAÇÃO com
a aplicação da pretensa multa.

- Ocorre que, assim como a indicação incorreta da fundamentação legal, a dupla fundamentação
também fulmina o auto de infração de nulidade, uma vez que se torna impossível, para a
recorrente, saber ao certo do que é acusada, colocando-a em uma situação de insegurança e
impedindo-a de exercer a mais ampla e irrestrita defesa.

Engana-se a recorrente, realmente não há confirmação da execução do
Termo de Responsabilidade, e em relação ao “cancelamento” do Termo de Responsabilidade, não
se observa tal situação, pois as cópias de folhas 545 e 546 não indicam que o mesmo tenha sido
cancelado ou baixado (campo 9 não está preenchido). Por sua vez os documentos de folhas 330 a
336 indicam que a fiscalização iniciou o procedimento de execução do referido Termo de
Responsabilidade, inclusive com demonstrativos dos cálculos e intimação para o recolhimento.

Resposta dada pela unidade de origem (e-fls. 794) quanto ao alegado cancelamento
foi específica ao informar que referido documento não foi cancelado ou baixado, e tampouco
executado, conforme pode se atestar do seguinte trecho :

Também a informação de –fls. 803/805 é muito esclarecedora :

PROCESSO No: D 10715.002972/2007-11
INTERESSADO: TV GLOBO
ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO ADUANEIRO - ADUANA
Sr. Presidente da 1a Turma de Julgamento – DRJ/Florianópolis,
Em esclarecimento aos quesitos elencados à folha 467 dos autos, temos a informar que, em
10/06/2002, através do processo administrativo no 10768.011525/2002-22, cuja cópia juntamos
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

ao presente por entender ser fundamental para o esclarecimento do caso (fls.470/802), a
interessada solicitou autorização para importar, sem cobertura cambial, com suspensão/isenção dos
impostos, ainda no período de garantia, dois novos transmissores, apresentando como
enquadramento legal a Portaria no 150/82.

Em seu relato do histórico do caso, informava que havia importado dois transmissores digitais de
UHF de 5 KW através da DI 98/0418267-0, mas que os mesmos apresentaram problemas, sendo
trocados por outros, na garantia, através das DI no 99/0282567-2, 99/1107043-3, 99/0006798-8 e
00/0742163-4.
Depois de muitas reclamações, a empresa estrangeira Thomcast (que alterou seu nome para Thales
Broadcast & Multimedia) concordou em trocar o equipamento por novas unidades da mesma série,
porém de novo modelo, uma vez que o modelo adquirido em 1998 já não era mais produzido. O
modelo anteriormente comprado era o TAU2 1250 e o novo era TAU2 5K00AA.

O processo foi encaminhado a este SEDAD/ALF/GIG para apreciar o pedido, tendo sido feita a
Intimação no 011/2002, de 17/09/02 (fl.480), onde se exigia a apresentação do LI deferido pelo
DECEX, bem como do RE Efetivado e vinculado ao LI.

Aqui cabe uma explicação: O deferimento da operação prevista na Portaria no 150/82 é de
competência do DECEX, através do deferimento do LI, cabendo às Unidades Aduaneiras apenas a
verificação física das mercadorias para garantir que a substituição das mercadorias autorizada pelo
DECEX foi realizada corretamente.

Em 24/02/03, tendo em vista a não apresentação do LI deferido pelo DECEX, o pedido foi
indeferido (fl.482).

Em 27/03/2003 a interessada apresentou o LI 03/0217577-3 (fls.484/485), deferido pelo DECEX
para troca de um transmissor UHF 5KW modelo TAU 21250, vinculado ao RE 02/1052685-001
(fl.485), referente ao processo 10768.011525/2002-22, e o LI 03/0217660-5 (fls.494/495), também
deferido pelo DECEX para troca de um transmissor UHF 5KW modelo TAU 21250, vinculado ao
RE 02/1052501-001 (fl.495), também referente ao processo 10768.011525/2002-22.

Foi feita a Intimação SEDAD/ALF/GIG no 001/2003 uma vez que os RE apresentados
encontravam-se vencidos (fl.508). Após a apresentação dos novos RE, vinculados aos LI já
deferidos pelo DECEX, foi autorizado o prosseguimento do despacho de importação com base no
item 4 da Portaria 150/82.

Aqui cabe um outro esclarecimento: O item 4 da Portaria 150/82 permite que a importação do bem
seja realizada antes da sua exportação ou destruição, mas exige que seja firmado um termo de
responsabilidade para garantia de que o interessado irá providenciar a exportação ou destruição
do bem objeto da reposição em trinta dias.

No caso em comento, foi lavrado o Termo de Responsabilidade no 002/03 para tal garantia
(fl.545/546).

Assim, a interessada registrou a DI no 03/0408099-8 (fls.535/541), onde informou na adição 001
estar importando um transmissor UHF 5KW modelo TAU21250, condizente com o LI no
03/0472290-9, porém apresentou fatura com modelo TAU25K00AA, o que, infelizmente, não
foi percebido pelo Auditor Fiscal responsável pelo desembaraço.

A interessada apresentou os bens para exportação no Alfândega do Porto do Rio de Janeiro dentro
do prazo estabelecido, porém, foi constatado, inclusive através de laudo técnico (fls.610/618), que
os bens apresentados eram divergentes do modelo descrito na DDE 2030508970/6 e também do
modelo importado originalmente através da DI no 98/0418267-0 (fls.602/604), sendo o processo
encaminhado a esta Unidade para as providências cabíveis, tendo em vista o Termo de
Responsabilidade lavrado (fl.756).

Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

A princípio, o entendimento foi pela execução do TR (fl.758), contudo, houve um equívoco por
parte do Grupo de Exportação, que encaminhou Ofício à SECEX (fl.759) como se o presente caso
fosse não retorno de exportação temporária, arquivando o processo (fl.760).

A interessada, então, solicita, junto à Alfândega do Porto do RJ, autorização para nova conferência
física da totalidade dos bens, tendo em vista que o laudo técnico foi elaborado com base em
conferência por amostragem de uma unidade que continha uma divergência na plaqueta de
identificação (fl.763), conforme informações do fornecedor às folhas 765.

Após análise do caso, entendeu a Alfândega do Porto pela autorização para o desembaraço da
DDE 2030508970/6 após a conferências total dos volumes, de forma a fornecer informações
adicionais à Alfândega do Aeroporto Internacional do RJ para decidir sobre a baixa, ou não, do
Termo de Responsabilidade firmado (fls.766/767).

Segundo informações do Auditor responsável pelo despacho de exportação, as DI 98/0418267-0 e
03/0408099-8 “têm a mesma descrição das mercadorias e a indicação do mesmo modelo
TAU21250. Ocorre que, nas verificações físicas dos transmissores posteriormente aos
desembaraços, constatou-se que as etiquetas de identificação dos modelos são TVU 2005/SD e
TAU2 5K00AA, batendo com os dados técnicos mas não com os indicados nas DI. Isso pode
indicar que no desembaraço de ambas as DI as etiquetas passaram despercebidas por se
encontrarem no interior dos painéis” (fl.773/774).

O processo retornou a este SEDAD e foi encaminhado ao SECAT para execução do Termo de
Responsabilidade (fls.775/782).

A interessada, informando que as mercadorias objeto do TR já haviam sido exportadas, solicitou a
baixa do TR (fl.783), sendo o processo novamente encaminhado a este SEDAD para análise.

Após deliberações entre a Chefia do SEDAD, à época, e a Assessoria, firmou-se o entendimento
de que não caberia a execução do Termo de Responsabilidade, uma vez que o mesmo é
garantia para a exportação ou destruição das mercadorias objeto da reposição, e a interessada,
efetivamente, apresentou os bens tempestivamente à fiscalização, sendo os mesmos exportados
(fl.794).

Porém, ainda havia uma questão a ser dirimida no presente caso, qual seja, a operação estava
atendendo aos requisitos para aplicação da Portaria 150/82? Tendo em vista as questões
suscitadas no Laudo Técnico apresentado no Porto e nos documentos constantes do presente
processo, poderíamos afirmar que as mercadorias trocadas eram idênticas às defeituosas?

Pois, uma vez constatado que não foram cumpridos os requisitos para Portaria 150/82, caberia o
recolhimento dos tributos, e não a execução do TR. Sendo assim, e tendo em vista as retificações
das LI apresentadas (fls.790/793), encaminhamos a DI no 03/0408099-8 para o Grupo de Revisão
Aduaneira.

Da revisão da DI no 03/0408099-8 foi lavrado o Auto de Infração ALF/GIG/GREDA no 139/07,
referente ao processo no 10715.002972/07-11 (fl.797), por concluir que as mercadorias
constantes das adições 001 e 002 não cumpriram o requisito básico da Portaria MF no
150/82.

Assim, considerando as informações solicitadas às folhas 467 dos autos, concluímos informando
que:
1) A fiscalização não considerou cumpridos os requisitos necessários para a concessão e gozo
do benefício previsto na Portaria MF no 150/82; e
2) O Termo de Responsabilidade não foi executado (fls.311/312), nem cancelado, e ainda não
foi baixado tendo em vista a existência do Auto de Infração em discussão (545/546).

Sendo o que tínhamos a informar.

Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

Também esclarecedora a informação prestada em atenção á diligência determinada
por esta Turma de Julgamento (e-fls. 1.251) :

Em atendimento ao solicitado às fls. 873/888, informamos o que segue:
1) SE FORAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS DA PORTARIA MF150/1982, CONFIRMANDO A
SITUAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE.
Os fatos ocorridos no processo e o entendimento do SEDAD à época foram relatados às fls.803 a
805 quando demandados pela DRJ Florianópolis (fls.466/467).
Neste despacho, a então Chefe do SEDAD à época, responde a este questionamento informando
que:
“1) A fiscalização não considerou cumpridos os requisitos necessários para a concessão e gozo
do benefício previsto na Portaria MF no 150/82; e
2) O Termo de Responsabilidade não foi executado (fls.311/312), nem cancelado, e ainda não foi
baixado tendo em vista a existência do Auto de Infração em discussão (545/546).”
Análise dos autos indica que houve uma divergência de entendimentos entre setores
SEDAD(despacho) e GREDA (revisão) da Alfândega.
Despacho do SEDAD às fls. 311 do processo 10768.011525/2002-22, cópia anexada às fls.794
deste, indica, aparentemente, o entendimento de que a operação foi regular, inclusive, com a
presença de dois novos licenciamentos 05/1221339-6 e 05/1221338-8, deferidos pelo DECEX, e
que o Termo de Responsabilidade não deveria ser executado.
Neste mesmo despacho, o processo foi encaminhado ao GREDA para retificação da DI,
provavelmente para vinculação aos novos licenciamentos, tendo, no entanto, o Grupo de Revisão
entendido que não cabia tal retificação e, entendendo que houve descumprimento do regime,
lavrado o Auto de Infração.
Analisando hoje os licenciamentos apresentados à época para retificação da declaração de
importação 03/0408099-8, verificamos que a descrição dos bens divergem dos informados nos
Registros de Exportação e, talvez por isso, tenha prevalecido o entendimento do Grupo de
Revisão, com a lavratura do Auto de Infração e, consequentemente, sido a base para informação
fornecida anteriormente, de que não foram cumpridos os requisitos da Portaria 150/82.
Quanto à situação do Termo de Responsabilidade, informo que o SEDAD não possui registros ou
conhecimento de sua situação, propondo a SAATA que verifique possível existência de registros
do extinto SECAT da ALF/GIG.
2) ANEXAR CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 10715.002690/2005-01.
O processo foi desarquivado, digitalizado e anexado às fls. 893 a 1250 do presente.
Informo ainda que o processo foi formalizado apenas para fins de acompanhamento do Auto de
Infração pelo setor responsável à época (SECAT), tratando-se de uma cópia do processo
10768.011525/2002-22, já presente nos autos.
Informo ter tornado digital o processo 10768.011525/2002-22, que encorava-se neste SEDAD.
Era o que tinha a informar.

Entretanto, esta não é a fundamentação legal dos lançamentos, é apenas uma
informação, que não sendo confirmada, caracteriza-se como incorreção, que não influi na solução
do litígio, portanto não há razão para seu saneamento, a teor do disposto no artigo 60 do Decreto no
70.235/1972 :

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

O fundamento fático para a autuação fiscal é o descumprimento dos requisitos
exigidos pela Portaria MF no 150/82, como se verifica do texto do auto de infração :

Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

O enquadramento legal citado não é a fundamentação das penalidades aplicadas, e
sim do descumprimento do dos requisitos, ou seja, servem apenas como mera informação, pois as
penalidades tiveram fundamento legal específico.

Como bem esclarecido pelo Ilustre Julgador da DRJ, o fundamento legal da “multa
de controle administrativo, está devidamente explicitado ás fls. 11, no campo “Enquadramento
Legal”

Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

Já a multa de ofício, tem seu fundamento específico :

Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

Portanto, o que se verifica é que a multa de ofício tem seu enquadramento legal
fundamentado nos artigos 43 e 44, Inciso I, § 1° e Inciso II, da Lei no 9.430/1996 e a multa de
controle administrativo tem como seu fundamento : Fatos Geradores entre 27/12/2002 e 30/10/2003
- 20,00%-Art. 169, inciso III, alínea "d", do Decreto-Lei n° 37/66, com as alterações do art. 2° da
Lei n° 6.562/78, regulamentado pelo art. 633, inciso III, alínea "b" e § 2°, do Decreto no 4.543/02.

Quanto á aplicação da multa administrativa em concomitância com as multas
referentes ao Imposto de Importação e ao IPI, a legislação a autorizava expressamente, á época da
lavratura do auto de infração, conforme se verifica do teor do § 4o e o Inciso I do artigo 633 do
Decreto no 4543/2002 :

Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem infrações
administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
169 e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de setembro de 1978, art. 2o):
................................
§ 4o A aplicação das penas referidas neste artigo (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169, § 5o, com a
redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - não exclui o pagamento dos tributos devidos, nem a imposição de outras penas, inclusive
criminais, previstas em legislação específica; e

De todo o exposto, verifica-se que os requisitos exigidos pelo artigo 10 do Decreto no
70.235/1972 :
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da alta, e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta
dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

E, por fim, não se verifica a ocorrência de hipótese de nulidade da lançamento,
elencadas no artigo 59 do mesmo diploma legal, pois o lançamento foi efetivado por autoridade
competente e não houve cerceamento de defesa, eis que a recorrente pôde exercer seu amplo
direito de defesa ao expressar suas razões recursais :
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam conseqüência.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.

A multa relacionada aos tributos decorre do fato de a interessada não ter efetuado o
recolhimento ou pagamento dos mesmos por ocasião do registro da declaração de importação para
as mercadorias. Já a multa administrativa decorre de fato diverso, sem qualquer conexão direta com
os tributos, mas sim com o controle administrativo da importação.

Tratam-se de infrações diversas com penalidades diversas. Incumbe à interessada,
como se sabe, ao apresentar a impugnação, trazer os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, conforme disposto no
inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. No presente caso não trouxe qualquer elemento
que pudesse laborar a seu favor, não trouxe à luz provas de fatos ou argumentos que pudessem
excluir a sua responsabilidade nos termos da legislação.

Há que se destacar que á época da lavratura do auto de infração, vigia o Decreto no
4543/2002, mais tarde revogado pelo Decreto no 6.759/2009.

Rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO

Passemos ao mérito da demanda.

O ponto fulcral da demanda é a promoção, pela recorrente, de entrada de mercadoria
estrangeira no País, pleiteando a não incidência de tributos, com base no disposto na Portaria do
Ministério da Fazenda n° 150, de 26/07/1982 (DOU 28/07/1982), com vistas a substituir mercadoria
anteriormente importada que se revelou defeituosa após o desembaraço.

Referida Portaria assim dispõe:

O Ministro de Estado da FAZENDA, no uso de suas atribuições e
Considerando a reiterada ocorrência de mercadorias importadas que se revelam, após o seu
desembaraço aduaneiro, no todo ou em parte, defeituosas ou imprestáveis para o fim a que
se destinam, e que são insusceptíveis de conserto, reparo ou restauração;
Considerando a conveniência e a necessidade de disciplinar esses casos, com vistas a
facilitar a reposição de tais mercadorias;
RESOLVE:
Fica autorizada a reposição de mercadoria importada que se revele, após o seu despacho
aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que se destina, por mercadoria idêntica,
em igual quantidade e valor.
2. A autorização condiciona-se à observância dos seguintes requisitos e condições:
a) a operação deve realizar-se mediante a emissão, pela CACEX, de guia de exportação
vinculada à guia de importação, sem cobertura cambial;
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

b) o defeito ou imprestabilidade da mercadoria deve ser comprovado mediante laudo
técnico, fornecido por instituição idônea, a juízo da CACEX;
c) restituição ao exterior da mercadoria defeituosa ou imprestável previamente ao despacho
aduaneiro da equivalente destinada à reposição.
2.1. A guia de exportação e a de importação vinculada somente serão fornecidas pela
CACEX, à vista do laudo técnico referido e da 4a via da declaração de importação
respectiva.
2.2. Se inconveniente a sua restituição, e após a emissão, pela CACEX, da guia de
importação, a mercadoria defeituosa ou imprestável poderá ser destruída, às expensas do
interessado, previamente ao despacho aduaneiro do material de reposição, hipótese em que:
a) o interessado fará inserir na guia de importação a seguinte cláusula: "Reposição de
mercadoria que será objeto de destruição, na forma da Portaria MF no , de de julho de
1982."
b) não será emitida a guia de exportação.
2.3. O ato de destruição deverá ser assistido por Fiscal de Tributos Federais designado pela
IRF/DRF com jurisdição sobre o local onde se encontram os bens, lavrando-se, do fato,
termo circunstanciado, que será anexado à 1a via da guia de importação.
3. O pedido de guia de exportação e de importação vinculadas, nos termos desta Portaria,
deverá ser apresentado à CACEX, sob pena de indeferimento, no prazo de 90 (noventa)
dias, cujo termo inicial será a data do desembaraço aduaneiro da mercadoria a ser restituída.
3.1. Em casos especiais, justificados, poderá a CACEX acolher pedidos decorrido prazo
maior, não superior a 180 (cento e oitenta) dias.
4. Poderá a unidade local da Secretaria da Receita Federal, em casos especiais, justificados,
autorizar se processe o despacho aduaneiro da mercadoria de reposição antes da exportação
ou destruição da equivalente a ser restituída.
4.1. Na hipótese deste item, será firmado termo de responsabilidade, facultada a exigência
de depósito, caução ou fiança, concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que o interessado
comprove a exportação ou destruição da mercadoria objeto da reposição.
5. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a de no 276, de 19
de junho de 1980.

A matéria em apreço foi tratada no Decreto n° 4.543/02 como hipótese de não
incidência do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, conforme
estabelecido nos artigos 71, inciso II e 237, § 1o, inciso II:

Art. 71. O imposto não incide sobre:
...
II - mercadoria estrangeira idêntica, em igual quantidade e valor, e que se destine a
reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado, após o desembaraço
aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava, desde que observada a
regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda;
...
Art. 237. O imposto de que trata este Título, na importação, incide sobre produtos
industrializados de procedência estrangeira (Lei no 4.502, de 1964, art. 1o, e Decreto-lei no
34, de 18 de novembro de 1966, art. 1o).
§ 1o O imposto não incide sobre:
I - os produtos objeto de extravio ocorrido antes do desembaraço aduaneiro;
II – os produtos chegados ao País nas hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 71, que
tenham sido desembaraçados;

Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

Assim, na hipótese de a operação de importação se tratar de reposição de outra
mercadoria estrangeira já importada (e que tenha se revelado defeituosa ou imprestável), desde
que se trate de mercadoria idêntica, esteja em igual quantidade e valor da mercadoria
originalmente importada, e ainda, respeitada a regulamentação editada pelo Ministério da
Fazenda, a mercadoria destinada a reposição daquela defeituosa estará fora do campo de
incidência dos tributos citados.

Definindo de forma expressa a identidade das mercadorias objeto dos atos citados,
o artigo 15, § 2o, alínea “a” Acordo sobre a Implementação do Artigo VII, do Acordo Geral de
Tarifas e Comércio 1994, o Decreto Legislativo no 30/1994 aprovou e o Decreto no 1.355/1994
que promulgou a Ata Final, a qual incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações
Comerciais Multilaterais do GATT/1994, que contém o Acordo sobre Implementação do Artigo
VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, conhecido como Acordo de Valoração
Aduaneira (AVAGATT), para que uma mercadoria possa ser considerada idêntica é
necessário as mercadorias sejam iguais em tudo, inclusive nas características físicas,
qualidade e reputação comercial.

Esclarece-se que a legislação aduaneira tem como objetivos precípuos o controle
do território aduaneiro e o estabelecimento de penalidades que desestimulem a desobediência a tal
controle, visando a integridade e estabilidade do território aduaneiro.

Por esta razão o Direito Aduaneiro se revela um ramo autônomo do Direito, onde as
inúmeras penalidades casuísticas tem por objetivo a integridade do território aduaneiro, a evitar a
entrada ou saída irregulares de mercadorias, produtos e bens nesse território, daí a especificidade
de seus controles e suas normas, que devem ser obedecidas literalmente, sob pena de
desestabilização do controle aduaneiro.

A DRJ sintetizou a cronologia dos fatos :

Em 05/05/1998 a interessada registrou a declaração de importação n° 98/04182670 (fls 147 a 149),
onde declarou em sua adição n° 001, a importação de 2 unidades de “TRANSMISSOR DE UHF
5KW MOD. TAU21250, AMPLIFICAÇÃO SEPARADA NO MODO DE OPERAÇÃO
ANALÓGICO 5KW, INCLUINDO, SISTEMA ...” indicando em campo próprio o valor de US$
322.549,50 para cada unidade.

Em 09/07/2002, cerca de 4 anos após a operação de importação dos equipamentos, a interessada
pleiteou a reposição dos equipamentos por outros, de modelo diverso: TA2 5K00AA (fl. 05),
informando que os mesmos “nunca funcionaram de forma satisfatória”. Informa ainda que o
fabricante dos modelos originalmente importados é a empresa THOMCAST, mas que atualmente
alterou seu nome para THALES BROADCAST & MULTIMEDIA. Embora tenha pleiteado
inicialmente o modelo TAU2 5K00AA, a interessada providenciou as licenças de importação no
03/04722909 e 03/04723239, bem como os registros de exportação no 03/0395878001 e
03/0395841001 (fls. 57 a 77) indicando a importação do modelo TAU21250.

Em 15/05/2003 a interessada registrou a declaração de importação n° 03/04080998
(fls. 82 a 88), onde nas adições 001 e 002 declarou a importação de “TRANSMISSOR DE UHF
5KW MOD. TAU21250, AMPLIFICAÇÃO SEPARADA NO MODULO DE OPERAÇÃO
ANALÓGICO 5KW, INCLUINDO, ...” indicando em campo próprio o valor de €$ 135.000,00
para cada unidade. Nos dados complementares da declaração de importação estão consignadas as
taxas : “EURO: 3,30936 e US$ 2,8653”. Cópias das faturas anexadas aos autos (fls. 90 e 91)
indicam a importação do modelo TAU25K00AA.

Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

O Laudo realizado por ocasião da operação de exportação das mercadorias, no item 4.2.1, a),
indica que os equipamentos importados em 2003 se tratam de fato do modelo TAU2 5K00 AA ,
conforme consignado pelo perito à folhas 159:

4.2. Considerações Complementares e Ressalvas:
4.2.1. Geral
a). 0 equipamento novo, recém importado, tem a seguinte identificação:
Transmissor de TV, faixa UHF Fabricante THALES Broadcast & Multimedia —
France, modelo ULTIMATE TAU2 5K00 AA, potência de saída 5 kW...
...
4.2.2. Ressalvas:
a). 0 fato do Transmissor em processo de exportação ter as mesmas características
nominais que aquele novo fabricado e importado em 2003, não significa que os
mesmos sejam idênticos, entendendo-se como tal os equipamentos onde todos os
seus diversos componentes (placas e circuitos) possam ser intercambiados, o que
não ocorre com os equipamentos em tela, dado que o equipamento foi reprojetado,
com mudanças inclusive na fiação que interliga as diversas placas e circuitos.
b). Os dados da plaqueta de identificação definem o equipamento antigo, em
processo de exportação como modelo TVU 2005/SD, enquanto o novo
equipamento recém importado, é um modelo TAU2 5K00 AA. Conforme se
observa na plaqueta do primeiro, e nos dados do fabricante no segundo, como
descrito acima.
...
5. CRONOLOGIA DOS TRABALHOS DE PERÍCIA:
...
• 18/jul/2003 Diligência as instalações da TV Globo, no Sumaré, onde está instalado o transmissor
novo recém importado, e segundo informações da emissora, também estava instalado um dos
transmissores ora em processo de exportação;...

A interessada providenciou em 09/08/2005 o registro de licenças de importação n° 05/12213396 e
05/12213388 (fls. 790 a 793), onde no campo “Informações Complementares” indica que a “...LI
FOI ELABORADA PARA FINS DE CORREÇÃO DO MODELO DESEMBARAÇADO
ATRAVÉS DA DI 03/04080998, ...” e no campo da “Identificação da Mercadoria” indica o
modelo TAU2 5K00AA.

Como se pode verificar, a recorrente importou, em 1998, o equipamento de modelo
TAU21250, mas importou em 2003, com base na hipótese de não incidência de tributos o modelo
TAU25K00AA. Tanto a Portaria do Ministério da Fazenda n° 150/82, quanto o Decreto n°
4.543/02 em seus artigos 71, inciso II e 237, § 1o, inciso II exigem que tais mercadorias sejam
idênticas, estejam em igual quantidade e possuam o mesmo valor.

O Laudo Técnico exarado por Técnico Certificante, ás e-fls. 160, é esclarecedor :
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

Quanto ao valor das mercadorias, que deve ser idêntico também, conforme
regulamentação do Ministério da Fazenda, pela Portaria MF no 150/92, verifica-se que as
mercadorias importadas em 1998 estavam declaradas por US$ 322.549,50 cada unidade, já as
mercadorias importadas em 2003 estavam declaradas por €$ 135.000,00 cada unidade e nos dados
complementares da declaração de importação estão consignadas as taxas : “EURO: 3,30936 e US$
2,8653”, o que significa que tais mercadorias, em 2003, possuíam o valor equivalente em dólares de
aproximadamente US$ 155.922,10 para cada unidade, valor absolutamente diverso daquele
relacionado às mercadorias que se pretendia repor, situação que afronta as condições impostas pelos
dispositivos que regem a matéria e que foram anteriormente citados.

Assim, as mercadorias objeto de ambas operações de importação (1998 e 2003)
enquadram-se no conceito de “similar”, já que não são idênticas, nos termos da legislação aduaneira
já citada, mas aparentemente cumprem as mesmas funções e foram permutadas comercialmente,
sendo que a reposição da mercadoria originalmente importada foi realizada por outra de modelo
diverso daquela, portanto as mercadorias estrangeiras objeto da operação de importação passam a
estar no campo de incidência dos tributos, vez que não são idênticas.

A própria recorrente reconhece essa discrepância, conforme documento que se
encontra nos autos :

1 – ofício dirigido ao Ministério da Fazenda (e-fls. 5) -
Prezados Srs.,
A TV Globo Ltda, empresa concessionária de serviços de radiodifusão, estabelecida na cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lopes Quintas, 303, regularmente inscrita no CNPJ
33.252.156/0001-19, e no Cadastro Estadual sob o nr. 81.554.943, vem a presença de V.', expor e
ao final requerer o que articuladamente segue.................... Por conseqüência de todos estes
transtornos, e constante cobrança de uma solução definitiva, a Thomcast, empresa que cresceu
muito nos últimos anos e alterou seu nome para Thales Broadcast & Multimedia, finalmente
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

concordou com a troca dos referidos equipamentos por novas unidades da mesma série, porém, de
novo modelo, tendo em vista que o modelo adquirido em 1998 já não é mais produzido. 0 modelo
comprado foi TAU2 1250 e o novo é TAU2 5KOOAA. (grifos deste Relator)

Concluí-se que, dos três requisitos básicos para não incidência de tributos
(mercadoria idêntica, mesmo valor e quantidade), a recorrente não cumpriu nenhum deles já que se
tratam de mercadorias diversas, com valores monetários diversos.

Quanto à operação de exportação das mercadorias originalmente importadas por
intermédio da declaração de importação n° 98/04182670, modelos TAU21250, a interessada
apesar de ter descrito na declaração de exportação n° 2030508970/6, o modelo TAU21250 (fls.
132 a 145), efetivamente apresentou para exportação mercadoria diversa, conforme consignado
pelo perito credenciado em seu Laudo Técnico(fl. 158):

4. IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
Os dois equipamentos ora em processo de exportação, são iguais.
4.1. Identificação:
Transmissor de TV; faixa UHF Fabricante THOMCAST — France (A empresa
THOMCAST passou a chamar-se THALES Broadcast & Multimedia), modelo TVU
2005/SD,...

A fiscalização ao desembaraçar (com divergência) referido despacho de exportação
consignou, nos registros relacionados a cada um dos equipamentos, que os mesmos eram
divergentes daqueles declarados no despacho (fls. 322 a 325):

MODELO DO TRANSMISSOR NA DDE NÃO CONFERE COM AS ETIQUETAS DE
IDENTIFICAÇÃO D0 MESMO...

A autoridade fiscal responsável pelo desembaraço de exportação lavrou termo (fls.
326) onde indicou que um dos modelos possuía identificação diversa daquela indicada pelo perito,
informando o modelo TVU 2500/SD. Modelo igualmente diverso daquele importado no ano de
1998.

Assim, não obstante o descumprimento dos requisitos já citados na operação de
importação, a operação de exportação foi realizada para mercadoria diversa daquela importada por
ocasião da declaração de importação n° 98/04182670, situação que igualmente afronta o disposto
no Portaria do Ministério da Fazenda n° 150/82:

2. A autorização condiciona-se à observância dos seguintes requisitos e condições:
...
c) restituição ao exterior da mercadoria defeituosa ou imprestável previamente ao
despacho aduaneiro da equivalente destinada à reposição.

Como se depreende dos fatos acima, a mercadoria defeituosa ou imprestável
exportada não foi aquela importada no ano de 1998, logo resta claro que a mercadoria importada no
ano de 2003 não se encontra no campo de não incidência dos tributos, dado que a operação não
seguiu a regulamentação determinada pelo Ministério da Fazenda.

A mercadoria a ser exportada não pode ser “similar” ou “equivalente”, mas
exatamente aquela importada e que se revelou defeituosa ou imprestável.

Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-011.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002972/2007-11

Quanto à similaridade dos equipamentos exportados com aqueles importados por
ocasião da declaração de importação n° 03/04080998, há que se registrar que tais equipamentos não
deveriam ser similares, mas exatamente os mesmos que foram importados por ocasião da
declaração de importação n° 98/04182670, já que se encontravam na condição de imprestáveis para
o seu uso.
Tanto o Laudo elaborado pelo Perito, quanto a verificação ocorrida por ocasião do
desembaraço das mercadorias para exportação ratificam que os equipamentos exportados não foram
aqueles inicialmente importados e cujo defeito ou mal funcionamento deu origem à importação
objeto de autuação.

Observa-se que, a estes autos foram anexadas cópias do processo administrativo no
10768.011525/2002-22, por ocasião da diligência realizada por esta Turma de Julgamento,
cientificada do resultado da diligência (AR fl. 808) e aberto o prazo para aditamento de sua
impugnação, a interessada não apresentou qualquer manifestação.

Conclusão

Por todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, nego provimento
ao recurso voluntário.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1290
DF CARF MF
Original